Tribunal: TJMT
Processo: 1012278-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012278-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), DEIZIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.051-89 (AGRAVANTE), ANALIA GOMES VIRGOLINO - CPF: 900.452.541-68 (AGRAVADO), CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 579.816.981-20 (AGRAVADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 483.083.741-15 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA - CPF: 027.034.051-38 (AGRAVADO), CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA - CPF: 020.984.761-16 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 461.081.491-91 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADO NO ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO REAL VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO MA
N
TIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, no tocante ao indeferimento da impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porque não contemplada no rol do artigo 1.015, do CPC.

Não verificada qualquer urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação, nos termos da tese firmada no Tema n. 988 do STJ, não cabe Agravo de Instrumento da decisão que indefere impugnação à justiça gratuita.

Nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido.

Inexistindo comprovação do valor de mercado do imóvel litigioso, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação, apresentada pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Deiziane Dias de Moura
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1026353-51.2023.8.11.0041, indeferiu a impugnação à justiça gratuita, concedida aos Recorridos, bem assim a impugnação ao valor da causa (id.
213407679, págs. 213/221).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o benefício da gratuidade de justiça concedido aos Agravados deve ser revogado, já que Carlos Ferreira dos Santos, Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, recebeu, no mês de março de 2024, o valor de R$ 12.767,47 (doze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que, por se tratar de litisconsórcio ativo, todas as partes devem comprovar a sua hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela.

Enfatiza que, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico e, na espécie, o bem imóvel litigioso tem valor venal (IPTU) de R$ 83.294,27 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) e de mercado de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal e requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de pedido de tutela recursal indeferido (id. 213898174, págs. 01/03).

Os Recorridos apresentaram contraminuta, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, já que a decisão recorrida não consta do rol do artigo 1.015, do CPC e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 217212193, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Deiziane Dias de Moura
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1026353-51.2023.8.11.0041, indeferiu a impugnação à justiça gratuita, concedida aos Recorridos, bem assim a impugnação ao valor da causa.

Denota-se dos autos de origem que Anália Gomes Virgulino, Cristiano Ferreira dos Santos, Carlos Ferreira dos Santos, Ana Cláudia Virgulino de França e Antônio Ferreira dos Santos propuseram a Ação de Reintegração de Posse, contra Deiziane Dias Moura, salientando que não possuem condições financeiras de arcarem com o pagamento das custas processuais.

A Magistrada singular concedeu a gratuidade da justiça pleiteada e determinou a citação dos Requeridos.

Citada, a parte Requerida apresentou a contestação, impugnando à concessão da gratuidade da justiça concedida aos Autores, ao argumento de que Carlos Ferreira dos Santos é servidor público do Distrito Federal, auferindo renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não podendo, portanto, ser equiparado a pessoa hipossuficiente e impugnou o valor atribuído à causa.

A Juíza
a quo
indeferiu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação ao valor da causa. Veja-se:

O imposto de renda de Carlos Ferreira dos Santos, do ano de 2021, por si só, não afasta o benefício concedido, ainda mais por se tratar de aposentado, razão pela qual indeferido o pedido.

(...).

Assim, entendo que o valor atribuído à causa é adequado, pelo que rejeito a impugnação.

Contra essa decisão, Deiziane Dias de Moura interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Os Agravados suscitam a preliminar de não conhecimento do Recurso, argumentando que o ato judicial que indefere a impugnação à concessão da gratuidade da justiça não permite a interposição de recurso de agravo de instrumento.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 1.015, prevê os casos de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Destaquei).

Sobre o tema, leciona a doutrina:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 208).

Sobre o cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 988, fixou a seguinte tese:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O inciso V do artigo 1.015 do CPC não deixa dúvidas de que o agravo de instrumento é cabível contra pronunciamento judicial que rejeita o benefício da justiça gratuita ou acolhe o pedido de sua revogação. Todavia, não há, no rol deste artigo, qualquer menção sobre recorribilidade da decisão que indefere impugnação à justiça gratuita.

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, é certo que o ato judicial atacado não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC e, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que afasta a possibilidade de mitigação, prevista na tese firmada no Tema n. 988, do STJ.

Com efeito, se a decisão que indeferiu o pedido de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não pode ser questionada por meio do recurso de agravo de instrumento, é certo que, quanto a este ponto, o Recurso não comporta conhecimento.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE DEFERE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere a justiça gratuita, máxime diante da possibilidade da respectiva impugnação.

Ausência de elementos novos capazes de alteração da decisão impugnada. (N.U 1025130-89.2023.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2024, publicado no DJE 07/02/2024). (Negritei).

Registra-se que compete à parte Recorrente suscitar a questão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, na forma disposta no artigo 1.009, §1
o
, do CPC.

Por tais considerações, deve ser acolhida a preliminar, suscitada pelos Recorridos e, consequentemente, não conhecer

parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento.

Da Impugnação ao Valor da Causa

A Agravante argumenta
que, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico e, na espécie, o bem imóvel litigioso tem valor de mercado de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

S
abe-se que um dos requisitos formais da petição inicial é a indicação do valor da causa, que desempenha múltiplas funções: serve de base de cálculo das custas judiciais, de honorários de sucumbência e de multas processuais; pode definir a competência de órgãos jurisdicionais; eventualmente, condiciona o cabimento de determinados recursos.

No tocante à quantificação do valor da causa, a regra geral, exprimida no artigo 292, §3
o
, do CPC, é a de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda.

O CPC concretiza essa regra no artigo 292, estabelecendo variadas espécies de ações, detalhando como o valor da causa deve ser quantificado em cada uma delas.

Ao rol do artigo 292 se somam outras hipóteses previstas no próprio no CPC e na legislação extravagante, em que a lei aponta especificamente como deve ser obtido o valor da causa.

No caso em tela, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, que não encontra correspondência em nenhuma das hipóteses do artigo 292, do CPC, devendo assim aplicar a regra geral pela qual o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado na demanda.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. TESE DISTINTA DA MATÉRIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. SUMULA N. 284/STF. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que delimitou qual seria o proveito econômico buscado pelo autor da ação possessória, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

4. Incide a Súmula n. 284 do STF na falta de pertinência entre a tese sustentada e o normativo apontado no recurso especial.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). (Negritei).

In casu
,
os Recorridos atribuíram à Ação de Reintegração de Posse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que diverge do valor venal constante do IPTU – R$ 83.294,27 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

Ocorre que o valor da causa, nas ações possessórias, não corresponde ao valor venal e sim ao montante do proveito econômico obtido.

Nessa quadra, em vista da ausência de qualquer prova, no sentido de que o imóvel objeto da Possessória tem valor de mercado de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o ato judicial que rejeitou a impugnação ao valor da causa não merece reforma.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
a preliminar, suscitada pelos Agravados, para não conhecer parcialmente do Recurso, no tocante ao indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Deiziane Dias de Moura.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024